Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicada questão preliminar atinente à legitimidade passiva e não fixou honorários advocatícios em favor dos executados.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar (i) a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação e (ii) a fixação de honorários advocatícios em favor dos executados.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva foi reconhecida em decisão anterior não recorrida, daí não há falar em ausência de fundamentação da decisão ora agravada, a qual considerou a matéria prejudicada.
4. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Superação parcial da Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 453 e REsp 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024.